Tribunal: TJMT
Processo: 1012951-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012951-94.2021.8.11.0000
Impetrante: Paulo Roberto Rondon Silva
Paciente: Paulo Roberto Rondon Silva
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Roberto Rondon Silva contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
O impetrante alega, em síntese, que é advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e que na data de 16.7.2021, exercendo seu múnus público, pleiteou vista do inquérito policial n. 1013389-75.2021.811.0015.
Entretanto, assevera que a autoridade tida como coatora indeferiu o pedido de vista do inquérito policial ao argumento de que há pendências e diligências a serem realizadas no referido inquérito policial, de modo que na intelecção do impetrante viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como configuraria afronta ao enunciado n. 14 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e às prerrogativas do advogado, mais especificamente aquela assegurada no art. 7.o, inciso XIII, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e OAB).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal, mediante o acesso integral dos autos de inquérito policial n. 1013389-75.2021.811.0015, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como visto, cuida-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus, com o escopo de alcançar a imediata concessão de vista integral dos autos de inquérito policial de n. 1013389-75.2021.811.0015, e encontra-se tolhido em seu direito em razão do indeferimento proferido pela magistrada singular.
Entretanto, não vejo razão ou elementos suficientes de convicção que autorizem o deferimento imediato do pedido nesta fase inaugural do writ.
Impende salientar que, em se tratando de medida anômala do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão – a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Como se sabe, é assegurado aos advogados, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, o exame dos autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, nos termos do art. 7.o, incisos XIII e XIV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil).
Ademais, como bem mencionado pelo impetrante, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que, mesmo em se tratando de procedimentos apuratórios que tramitam em caráter sigiloso, será garantido à defesa técnica o acesso aos respectivos atos processuais que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que já findados, documentados e encartados nos autos.
Por outro lado, é igualmente certo que a prerrogativa funcional prevista nos aludidos incisos do art. 7.o do Estatuto da Advocacia e reafirmada pelo Plenário do Pretório Excelso por meio da referida Súmula não autoriza o acesso dos patronos a informações e diligência confidenciais que ainda estejam em andamento, sob pena de inviabilizar a eficácia do procedimento investigatório, e tampouco confere aos advogados o direito de intervir na produção probatória ainda na fase inquisitiva, cuja incumbência recai sobre a autoridade policial, com base no que dispõe o § 11 do próprio art. 7o do EAOAB.
Desta feita, no caso em comento, apesar de louváveis os argumentos do impetrante, não há como aferir, de imediato, se o inquérito policial está pendente de diligências em andamento ou se por ventura existem incidentes ou circunstâncias que justifiquem o indeferimento do pleito.
Portanto, entendo que a arguição aqui suscitada depende de melhor avaliação em momento oportuno, razão pela qual indefiro a liminar postulada, sem prejuízo da análise mais acurada quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator